Tribunal: TJMT
Processo: 0005157-11.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005157-11.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MALVINA LOURENCO DE JESUS - CPF: 976.186.591-68 (APELANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 007.331.561-34 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (REPRESENTANTE), IGOR LIRA FALCO - CPF: 860.665.281-49 (APELADO), LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS - CPF: 495.539.411-68 (APELADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 161.531.541-15 (APELADO), IGOR LIRA FALCO - CPF: 860.665.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA RÉU JÁ FALECIDO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS HERDEIROS – LIDE QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO JUIZ QUE ANTES PRESIDIA O PROCESSO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE RESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO PELO JUIZ QUE PASSOU A JURISDICIONAR OS AUTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
O Código de Processo Civil, nos arts. 9o e 10, consagrou o princípio da vedação à decisão surpresa, decorrente do princípio do contraditório, pelo qual o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

2. Com essa premissa, mostra-se inviável a extinção do processo sem resolução do mérito, por ter sido ajuizado contra réu já falecido, sem que antes seja realizada a prévia oitiva das partes para se manifestarem sobre a questão, sobretudo quando os herdeiros já se apresentaram nos autos e foi deferido, pelo juiz que antes presidia o processo, a substituição do polo passivo da demanda pelos mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Malvina Lourenço de Jesus
contra a sentença que, na Ação de Usucapião no 0005157-11.2013.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Alarico Cândido Tolentino de Barros
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de validade, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ausente condenação em custas ou honorários advocatícios (Id 169560719).

Em suas razões a recorrente alega, em síntese, que a sentença que extinguiu a ação de usucapião por ter sido instaurada contra pessoa já falecida merece reforma, pois proferida em descompasso com os princípios da economia, celeridade e primazia do julgamento do mérito, tolhendo, assim, o direito das partes de receberem a solução do conflito por meio de decisão judicial.

Sustenta, neste contexto, que não tinha ciência do falecimento do proprietário do bem litigioso e que, ao tomar conhecimento, requereu a sua substituição pelo espólio e herdeiros do falecido, os quais já haviam se apresentado espontaneamente e devidamente representados nos autos para noticiar o óbito, tendo o juízo que antes presidia o feito deferido este seu pleito.

Alega, ainda, que
“a presente demanda se encontra em tramite desde 15/04/2013 (data de sua propositura), ou seja, há quase 10 (dez) anos aguardando pelo deslinde. Logo, não parece razoável que após todos estes anos em que a parte aguarda pela resolução do litígio, a ação seja julgada EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão de um vício totalmente sanável”
.

Ressalta, outrossim, invocando os arts. 4o e 6o do CPC, que,
“em se tratamento de falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, antes que se determine a extinção do feito deve ser possibilitado à parte autora a emenda da inicial para regularizar o polo passivo, conforme dispõe o artigo 317 do CPC, que trata sobre a extinção do processo: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

Sustenta, por efeito, que é
“imprescindível o aproveitamento dos atos já praticados nos autos, em razão do princípio da economia e da celeridade processual, de modo que, tendo os herdeiros comparecido espontaneamente ao processo, com a devida regularização no polo passivo, os atos processuais devem ser aproveitados, porquanto não se vislumbra nenhum prejuízo às partes”.

Ao final, prequestionando as questões infraconstitucionais mencionadas nas razões, requer o provimento do recurso,
“para o fim de reformar a r. sentença proferida no id. 87475102, afastando a extinção decretada monocraticamente e determinando o regular prosseguimento do feito nos termos da fundamentação supra”.

Em contrarrazões, os apelados refutaram pontualmente as alegações da recorrente e pleitearam o desprovimento do recurso de apelação (Id 169560732).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça entendeu que a demanda não denota interesse que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica (Id 176954650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
15/4/2013,
Malvina Lourenço de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de usucapião contra Alarico Cândido Tolentino de Barros visando ao reconhecimento, em seu favor, da propriedade d
o imóvel localizado na Avenida Dom Vunibaldo, no 51-A, Lote no 3-B, Bairro Centro-A, na cidade de Rondonópolis/MT, matriculado sob o no 41.987 do 1o Cartório de Registro de Imóveis do mesmo município.

Para tanto, a autora defendeu, na petição inicial, que exerce a posse do referido imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
e sem qualquer contestação ou imposição de terceiros há mais de quarenta anos (Id 169560709, p. 8/17).

Em 05/12/2017, contudo, após a citação de Alarico Cândido Tolentino de Barros por edital, diante de sua não localização, compareceram aos autos Lucielene Tolentino de Barros e Marcos Antonio Tolentino de Barros, na qualidade de herdeiros e terceiros interessados, requerendo a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais praticados no feito, nos termos do art. 278 e seguintes do CPC, ao fundamento de que o requerido havia falecido em 04/11/2001, antes da propositura da demanda, o que impunha a citação do espólio como parte legítima para figurar no polo passivo (Id 169560712, p. 7/10).

Diante disso, em 17/10/2018 a autora Malvina Lourenço de Jesus peticionou nos autos requerendo a regularização processual mediante a substituição do polo passivo pelos representantes do espólio e herdeiros Lucielene Tolentino de Barros e Marcos Antonio Tolentino de Barros (Id 169560712, p. 33/34)

Referido pleito foi deferido pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, onde então o feito tramitava, em 10/2/2021, tendo o magistrado, na ocasião, também declinado da competência para a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis ante a manifestação de interesse do Município de Rondonópolis na demanda (Id 169560712, p. 50), decisão contra a qual não houve recurso.

Encaminhado o feito para Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública em 24/2/2021, após intimação das partes e correspondente ciência quanto à conformidade das peças extraídas dos autos físicos e digitalizadas para tramitar no sistema PJe, foi proferida sentença, em 14/6/2022, em portanto, mais de um ano após, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de validade, tendo em vista a nulidade da citação por edital de pessoa falecida antes da propositura da demanda, nos seguintes moldes:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se a necessidade de acolher em parte o pleito de Id. 55696803 – pág. 07/10, haja vista que o requerido Alarico Candido Tolentino de Barros faleceu na data de 04/11/2001 (Id. 55696803 – pág. 16), sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no presente feito, o que torna a citação deste nula.

Ademais, verifica-se que a decisão de Id. 55696803 – pág. 50 que deferiu o pleito de substituição do requerido pelos herdeiros, não está condizente com a jurisprudência atual, haja vista que não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC, porque só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não ocorreu.

Portanto,
chamo o feito à ordem
, a fim de declarar nula a citação de Alarico Candido Tolentino de Barros, bem como determinar a exclusão de Lucielene Tolentino de Barros e Marcos Antônio Tolentino de Barros do polo passivo.

Superado isso, passa-se a análise ao feito.

No caso, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC, porque só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não ocorreu, pois o requerido Alarico faleceu na data de 04/11/2001, conforme certidão de óbito de Id. 55696803 – pág. 16, ou seja, antes da propositura da ação, haja vista que esta se deu em 15/04/2013.

Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

(...)

Portanto, a ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

O ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução quando se tratar de falta de pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que faço, passando a
JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em razão da falta de pressuposto processual vislumbrada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.
(Id 169560719)

Contra essa sentença, Malvina Lourenço de Jesus interpôs o presente recurso de apelação defendendo que a extinção da demanda sem resolução do mérito, no caso concreto, viola
os princípios da economia, celeridade e primazia do julgamento do mérito, pois a lide foi proposta há mais de dez anos, os herdeiros compareceram espontaneamente aos autos e foi deferido o pedido de substituição do polo passivo pelo juiz que antes presidia o processo.

Após analisar detidamente os autos, tenho que a pretensão recursal
merece prosperar em parte.

Decerto não desconheço que a disposição do art. 110 do CPC, que trata da substituição processual, somente se revela aplicável para as partes que já integram a relação processual e falecem durante o trâmite do feito, não sendo esta a hipótese em exame.

Entretanto, embora a regra, no caso de propositura de demanda contra pessoa falecida, seja a extinção do processo sem resolução do mérito, penso que há nos autos peculiaridades que fazem com que seja anulada a sentença que assim decidiu, por não ter observado o devido processo legal.

Com efeito, conquanto a ação tenha sido proposta contra pessoa falecida, verifica-se que após a citação editalícia do
de cujus
os herdeiros do réu compareceram aos autos, devidamente representados por advogado, para comunicar o óbito e requerer a nulidade e extinção do processo sem resolução do mérito, o que demonstra que, embora apenas para alegação de vício formal, aqueles tomaram efetivo conhecimento da lide e contra ela se posicionaram.

Não bastasse, tendo a autora, ora apelante, formulado pedido de alteração do polo passivo para que fosse integrado pelos herdeiros do falecido que compareceram espontaneamente aos autos,
tal pleito foi analisado e deferido pelo juiz que então presidia o processo
, nos seguintes moldes:

“(...)
Primeiramente, diante do óbito noticiado às fls. 89 e da manifestação autoral de fls. 114, proceda-se à substituição do requerido pelos herdeiros indicados, mediante as anotações necessárias.

Em seguida, considerando o interesse demonstrado pelo Município na área usucapienda (fls. 48/53), DECLINO DA COMPETÊNCIA de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, DETERMINO a sua redistribuição para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário”
. (Id 169560712, p. 50)

Ora, considerando que contra tal decisão não houve a interposição de qualquer recurso e nem mesmo oposição pelos herdeiros do
de cujus
ao serem intimados e se dado por cientes quanto à conformidade das peças trasladadas dos autos físicos para o sistema PJe (Id
169560718
), não poderia o juízo que passou a jurisdicionar o feito ter extinto o processo, que já tramitava há mais de 10 (dez) anos, frise-se, sem resolução do mérito, pela inviabilidade de substituição processual,
sem ouvir previamente as partes quanto a esta possibilidade
.

Com efeito, o Código de Processo Civil em vigor consagrou, nos seus arts. 9o e 10, o princípio da vedação à decisão surpresa, consectário do princípio do contraditório, pelo qual o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Por esse princípio, vale dizer, o ordenamento jurídico visa efetivar o contraditório substancial, evitando que as partes sejam prejudicadas por decisão que recaía sobre fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos. Assim, tal preceito impõe que haja a intimação prévia dos litigantes para manifestarem-se acerca do vício identificado pelo juízo, garantindo-lhes a possibilidade de influenciar na convicção do magistrado.

Somente para ilustrar, transcreve-se o teor dos referidos dispositivos legais:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Transcreve-se, também, pela sua clareza e propriedade, a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“(...) O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação no processo opera-se pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como exigência para o exercício democrático de um poder.

O princípio do contraditório pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência, comunicação, ciência) e possibilidade de influência na decisão.

(...)

Não adianta permitir que a parte simplesmente participe do processo. Apenas isso não é suficiente para que se efetive o princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do órgão jurisdicional.

Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do órgão jurisdicional - e isso é o poder de influência, de interferir com argumentos, ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da parte; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão
.

Essa dimensão substancial do contraditório impede a prolação de decisão surpresa; toda questão submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório. Isso porque o Estado democrático não se compraz com a ideia de atos repentinos, inesperados, de qualquer de seus órgãos, mormente daqueles destinados à aplicação do Direito. A efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para aplicação das normas jurídicas
”.
(
In
Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 81-82)
Realcei.

Veja-se, também, trecho de relevante julgado do Superior Tribunal da Justiça:

“(...) Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "
a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado
. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio.
A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
”.
(STJ-2a Turma – AgInt no AREsp no 1.743.765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

Na mesma linha, cita-se, ainda, os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania e de outros tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.

1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.049.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUDAMENTOS EM DOCUMENTOS E ARGUIÇÕES SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a sentença de improcedência se fundamenta em arguições e documentos dos quais não foi dada a oportunidade da parte autora se manifestar, é de ser reconhecida a nulidade por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, assim como ao contraditório e a ampla defesa”.
(N.U 1014176-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PROPOSTA EM 2011 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO PROPRIETÁRIO (EM NOME DE QUEM O BEM ESTIVESSE REGISTRADO) – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS CONFINANTES – EVENTUAL INTERESSE DA UNIÃO A DEPENDER DE ESTUDOS PELO INTERMAT/INCRA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – UTILIZAÇÃO DE PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL MUITOS ANOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS AUTORES/APELANTES – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA DECISÃO NÃO SURPRESA – APELO PROVIDO.

Não se mostra viável a extinção do feito, à luz do artigo 485, IV, do CPC, com fundamentação em ausência da citação da pessoa no qual o imóvel estive registrado, quando se tentou de maneira cabal que a citação pessoal se efetivasse e também se fez constar a citação por edital dos confinantes; e, anos após a tramitação, utiliza-se norma da Corregedoria-Geral inexistente na época da propositura somente relatada na sentença, sob pena de ferir princípios processuais (ampla defesa e do contraditório) e também da vedação de decisão surpresa, notadamente, quando há pendências de análise se as terras em litígio são no todo ou em parte pertencentes à União, cabendo o prosseguimento do feito, eis que as partes têm direito ao acesso e à solução dos litígios direcionados à justiça”.
(N.U 0000958-77.2011.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NULIDADE PROCESUAL - SENTENÇA CASSADA. Segundo a interpretação moderna conferida ao princípio do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição), sua efetivação decorre da efetiva oportunidade de as partes influenciarem as decisões proferidas no processo. Para tanto, o novo Código de Processo Civil (art. 10) positivou o princípio da vedação à decisão surpresa. A violação ao art. 10, do CPC, acarreta nulidade da sentença”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.224281-2/004, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 19/02/2024)

“APELAÇÃO

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. Preliminar de nulidade da decisão por violação ao princípio da
vedação
da
surpresa
acolhida. Não observância dos artigos 9 e 10 do CPC. Ausência de intimação prévia para que o vício constatado pelo juízo de origem fosse sanado. PRELIMINAR ACOLHIDA,
SENTENÇA

DESCONSTITUÍDA”
. (
Apelação
Cível no 51509532320238210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em: 14-02-2024)

Logo, ainda que fosse possível alterar, nos moldes do art. 64, §4o, do CPC, a decisão proferida pelo juízo incompetente, caberia ao magistrado, antes de extinguir o processo, considerando o comparecimento espontâneo dos herdeiros e o deferimento expresso e irrecorrido da substituição dos mesmos pelo falecido, ter antes intimado as partes para se manifestarem sobre a matéria, requerendo o que fosse de direito. Não tendo ocorrido tal providência na hipótese dos autos, impõe-se não a reforma da sentença, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, como requereu a apelante, mas a sua anulação para que sejam previamente ouvidas as partes sobre a possível extinção do processo por falta de pressuposto de validade e constituição do processo, decidindo o magistrado, após, conforme o seu livre convencimento motivado.

Posto isso, dou provimento em parte ao recurso de apelação interposto por Malvina Lourenço de Jesus para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau oportunize às partes o debate sobre as matérias que, eventualmente, conduzam à extinção prematura do feito, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024